Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-46.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Dano moral indenizável – Sentença mantida.
- Pretensão do réu de redução do valor de R$ 12.000,00 fixado a título de indenização por dano moral – Quantum indenizatório fixado que se mostra excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade - Redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 - Sentença reformada.
- Sentença que determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Impossibilidade – Ausência de má-fé do banco – Precedente desta Câmara – Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Pedido de redução – Descabimento – Verba corretamente fixada, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002807-46.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S.A., é apelada DEJANE CORREA SANTOS BEZERRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
2
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Dejane Correa Santos Bezerra (Justiça Gratuita)
Juíza: Ana Lia Beall
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
Voto 30580
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
RECONHECIDO PELA CLIENTE
FRAUDE

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
RÉU
-
Contratação
de
empréstimo
consignado
não
reconhecida pela cliente Cabe ao banco a prova da
regularidade da transação Inteligência do art. 6o, VIII,
do CDC Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ
Dano moral indenizável Sentença mantida.
- Pretensão do réu de redução do valor de R$
12.000,00 fixado a título de indenização por dano
moral Quantum indenizatório fixado que se mostra
excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade -
Redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 -
Sentença reformada.
- Sentença que determinou a restituição em dobro dos
valores descontados do benefício previdenciário da
autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
Impossibilidade
Ausência de má-fé do banco

Precedente desta Câmara Sentença reformada.
- Honorários advocatícios
Pedido de redução

Descabimento
Verba corretamente fixada, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC Sentença
mantida.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls.
161/168) que julgou procedente ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
3
morais1, ajuizada por Dejane Correa Santos Bezerra em face de
Banco do Brasil S/A, para (i) RATIFICAR a tutela de urgência
conferida a páginas 131; ii) DECLARAR inexigível o débito de
R$20.000,00 (contrato 910552428) referente às parcelas descontadas
do benefício previdenciário da autora, no valor de R$1.578,21; iii)
CONDENAR o réu a restituí-las, em dobro, com fulcro no artigo 42,
parágrafo único do CDC, resultando no valor de R$3.156,42,
corrigidas pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e com
juros de mora de 1 % ao mês, desde a citação; iv) CONDENAR o réu
a pagar à autora, a título de indenização por danos moais, a quantia
de R$12.000,00, corrigida monetariamente de acordo com a variação
constante da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ),
incidindo juros de mora desde a data da citação.
Em razão da sucumbência o réu foi
condenado ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 12%
sobre o valor da condenação atualizado.
Narrou a autora na inicial que, em
fevereiro de 2019, foi surpreendida com o desconto da quantia de
R$526,07 de seu benefício previdenciário. Afirma ter procurado o
banco e foi informada da existência da contratação de empréstimo
consignado em seu nome, no montante de R$20.000,00. Na ocasião,
a autora apurou que o endereço oferecido pela suposta contratante
era de São Paulo/SP e que a assinatura e documentos apresentados
divergiam da requerente, indicando a ocorrência de fraude. Alega que
o réu cogitou a resolver o impasse administrativamente, mas se omitiu
1 Valor: R$ 18.938,52, em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
4
nos subsequentes descontos do suposto empréstimo diretamente do
INSS, não restando alternativa à autora senão acionar a autarquia,
lavrar boletim de ocorrência e ajuizar a presente ação. Sustenta ter
sofrido abalo moral e ser paciente de tratamento de “Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES)”, não podendo passar por transtornos
que agravem a sua doença. Requer a declaração da inexistência de
débito de R$20.000,00, bem como a condenação do réu na restituição
em dobro do montante descontado de sua pensão por morte de
R$1.578,21. Requer, ainda, a condenação do réu em indenização por
danos morais na monta de dez vezes o valor descontado
indevidamente.
Citado, o réu apresentou contestação.
Preliminarmente, impugnou a justiça gratuita concedida à autora, bem
como arguiu ilegitimidade passiva porque o empréstimo foi contratado
no correspondente bancário Agro Customer. No mérito, defendeu que
não há indícios de fraude em seu sistema, pois contempla
fornecimento de dados pessoais. Transferiu à autora a culpa por fato
de terceiro. Alegou que a requerente não comprovou a existência de
dano, não sendo o caso de aplicação de responsabilidade objetiva.
Sustentou a inexistência de nexo causal entre os descontos bancários
e o prejuízo reportado. Eventualmente, pediu que a restituição se
desse na forma simples e não em dobro por ausência de má-fé.
Aduziu que a autora experimentou mero aborrecimento, não havendo
que se falar em dano moral a fim de evitar enriquecimento ilícito.
A autora se manifestação em réplica.
Sobreveio a r. sentença de procedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
5
Nas razões de apelação, o réu requer a
improcedência da ação, reiterando os argumentos expostos na
contestação. Insurge-se, ainda, quanto aos honorários arbitrados na
sentença, afirmando que o valor é excessivo e requer sua redução.
Recurso respondido.
É o relatório.
Aplicam-se, ao caso em tela, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a
Súmula 297 do C. STJ. Assim, a prova da regularidade da operação
deveria ter sido produzida pelo banco, fornecedor dos serviços,
conforme dispõe o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, até porque é impossível a produção de prova negativa.
Portanto, a prova de que a autora não
celebrou o contrato de empréstimo consignado não competia a ela,
mas ao banco requerido, prova esta que não veio para os autos.
Como bem observado pelo D. Juiz da
causa:
“(...) Não se pode, neste momento,
imputar à autora o ônus da prova. Patente, neste caso, a sua
hipossuficiência probatória. A situação relatada pela requerente não
se revela inverossímil ante o que demonstram as regras de
experiência em casos análogos, e não se pode exigir dela a
comprovação de fato negativo (não existir desconto indevido em seu
benefício previdenciário que ensejou a dívida cobrada).
Por se tratar de relação de consumo,
caberia ao réu juntar aos autos documentos que comprovassem que o
desconto mensal da quantia considerável de R$526,07 da pensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
6
autora tenha sido contratado e qual contraprestação beneficiou-se
esta para se obrigar a pagar tamanha quantia (páginas 24/31).
A par da contestação genérica em que
pretende transferir à autora a culpa por fato de terceiro, o réu apenas
juntou a última folha do contrato de empréstimo consignado cuja
autoria não se pode ter certeza de partir da autora. Aliás, a assinatura
aposta na referida folha diverge completamente da assinatura da
autora no RG, na procuração, na declaração de hipossuficiência e no
pedido administrativo (p. 107).
Ademais, o endereço ofertado pelo
suposto fraudador é de São Paulo, capital, e a requerente reside em
Sumaré/SP. O banco réu sequer juntou cópia do documento do
pretendente titular do empréstimo consignado.
Incontroversos
nos autos os fatos
narrados na inicial, e, sobretudo, a conduta do réu, que instado pela
autora quanto à existência de fraude e contestados os descontos em
seu benefício previdenciário, mesmo após ter informado os indícios de
fraude, ainda descontou valores de seu benefício do INSS (p. 22).
Ainda que se alegue que os danos
teriam sido provocados por terceiro, a responsabilidade civil do
requerido independe de dolo ou a culpa e decorre dos riscos
provocados pelo exercício da atividade. É razoável exigir-se de uma
instituição financeira mínima diligência na contratação de seus
serviços por eventuais interessados, com a conferência de
documentação e identificação do pretendente a titular.
Nesta
medida,
conclui-se
que
a
requerida falhou na consecução de suas atividades, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
7
tomou as cautelas necessárias ao proceder à autorização de
descontos bancários. Aquele que costumeiramente concede crédito,
atuando de forma profissional no ramo financeiro, pela teoria do risco,
fica sujeito aos perigos naturais dessa atividade, devendo arcar com
os prejuízos causados a terceiro de boa-fé.”
Desse
modo,
ausentes
elementos
probatórios, por parte do banco, que demonstrassem como se deu a
operação, a presunção é de que decorreu de falha na prestação de
serviços, devendo o banco responder objetivamente pelos danos
causados à cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Aplica-se, ao caso em tela, o disposto
na Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Vale destacar que, nestes casos, é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal
entre ambos.
Não há dúvidas de que a contratação
fraudulenta de empréstimo consignado gera em qualquer pessoa
tormentos e abalos motivadores de indenização.
Todavia, o quantum indenizatório fixado
mostra-se excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade,
sendo necessária a sua redução, como pretendido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
8
Diante disso, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de
cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à
prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito, a verba
indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da
publicação deste Acórdão e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Com relação à restituição dos valores
descontados do benefício da autora, não é o caso de repetição em
dobro, mas sim de forma simples. Isso porque a aplicação do disposto
no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
exige má-fé na cobrança, o que não se verifica no caso concreto.
Veja-se, a respeito, a seguinte decisão
desta C. Câmara em caso análogo:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRÁTICA
DE
ATOS
FRAUDULENTOS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL -
CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO - MANUTENÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
IMPERTINÊNCIA - RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELO DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação
0007705-88.2011.8.26.0220;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-46.2019.8.26.0604 -Voto no 30580
9
(a): Antonio Luiz Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 04/08/2016; Data de Registro:
05/08/2016).
Os
honorários
advocatícios
foram
corretamente arbitrados em 12% sobre o valor da condenação,
levando em conta o disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do
Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser mantidos.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso do réu, julgando-se parcialmente procedente a ação, nos
termos acima expostos.
Diante do resultado desse recurso, o réu
arcará com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios em favor do advogado da autora, fixados em
12% do valor da condenação, e a autora arcará com os honorários
advocatícios em favor do advogado do réu, fixados em 10% do valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator